Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707360-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: T. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA DAYANE FERREIRA DA SILVA VERAS D E C I S Ã O O advogado da apelante requer a realização de sustentação oral por videoconferência. Nos termos do art. 937, § 4o, do CPC, a pretensão se destina aos advogados com domicílio profissional diverso da sede do tribunal. O advogado que pretende fazer a sustentação possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional do Distrito Federal, razão pela qual indefiro o pleito constante no ID 48492543. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora